Tribunal: TJDFT
Processo: 0746015-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0746015-77.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: JOANA D ARC RODRIGUES SILVA PACIENTE: RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA, JOEL PEREIRA DE ALMEIDA, JOELSON PEREIRA DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de segundo habeas corpus, com pedido liminar, dessa vez impetrado pela advogada JOANA D ARC RODRIGUES SILVA (OAB/DF n. 49266-A) em favor de RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA, JOEL PEREIRA DE ALMEIDA e JOELSON PEREIRA DE ALMEIDA, tendo em vista a conversão em preventiva da prisão em flagrante dos pacientes, pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4o, inciso IV, do Código Penal). Em suas razões, a impetrante, de início, pugna pela declaração de nulidade da procuração outorgada, por terceiros, ao advogado Kaio Moreno Pereira Martins, OAB/DF n. 56842-A, nos autos principais n. 0737281-37.2024.8.07.0001, bem como de todos os atos processuais subsequentes, “restabelecendo-se os direitos dos réus e garantindo-se a sua liberdade imediata” (id 65619566, p.06). Quanto ao pedido de liberdade provisória, alega que há excesso de prazo, porque os pacientes estão presos preventivamente há mais de 50 (cinquenta) dias, sem justificativa válida, e com atos processuais nulos, frente à procuração outorgada por terceiro. Entende que “essa nulidade gera prejuízo e cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, previstos no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal”. No mais, ressalta a primariedade dos pacientes e a ausência dos requisitos que autorizam a prisão, ressaltando que os crimes foram cometidos sem violência ou grave ameaça. Requer a concessão liminar da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e para declarar a nulidade dos atos processuais praticados pelo advogado que apresentou procuração outorgada por terceiro, “em razão do prejuízo causado aos réus e do cerceamento de defesa”. No mérito, requer a confirmação da liminar. Em despacho de id 65638123, determinei a intimação da impetrante para esclarecer o objeto do presente habeas corpus em relação àquele anteriormente impetrado em favor dos mesmos pacientes, pelo advogado Kaio Moreno Pereira Martins, sob o número 0743219-16.2024.8.07.0000, e cuja liminar, apreciada por esta Relatoria, foi indeferida. A impetrante, em petição de id 65658374, esclarece que o referido advogado atuou em defesa dos pacientes no feito principal com procuração outorgada por terceiros, e que o magistrado apenas determinou a regularização da representação processual, situação que afeta o direito à ampla defesa e o devido processo legal. Assim, questiona, nesta ação, a postura do juízo que “ao invés de reconhecer imediatamente a nulidade dos atos praticados pelo advogado que não foi regularmente constituído, optou por intimar o Dr. Kaio Moreno para regularizar a representação processual, o que pode ser interpretado como uma tentativa de ratificar atos viciados, comprometendo a imparcialidade do juízo e configurando potencial abuso de autoridade”. (p. 02) Informa que a presente ação não tem relação com o habeas corpus anterior, porque o que se questiona são os atos praticados no processo original, onde os pacientes “estão presos por mais de 50 dias, sem defesa técnica regularmente constituída.” (p. 04) Conclui dizendo que “o objetivo final é garantir a nulidade dos atos processuais praticados sem a devida representação legal, a revisão da prisão preventiva, devido a nulidade arguida, e a proteção dos direitos e garantias fundamentais dos réus, bem como, comprovar a postura do juízo a quo na tentativa de convalidação de atos processuais viciados, o que compromete a imparcialidade do juízo, configurando abuso de autoridade, conforme preceitua a Constituição Federal, no Código de Processo Penal e a Lei de Abuso de Autoridade.” (p. 05) Por fim, requer a concessão liminar da ordem, para revogar a prisão preventiva dos pacientes, aplicando-se medidas cautelares, “com base na nulidade arguida”, e para que seja declarada a nulidade dos atos processuais praticados pelo advogado sem procuração legítima nos autos principais. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Conforme relatado, com a presente ação, busca a impetrante a declaração de nulidade dos atos processuais praticados pelo advogado Kaio Moreno Pereira Martins, cuja procuração para defesa dos pacientes foi outorgada por terceiros. Alega que a ausência de Defesa legítima gera prejuízos aos pacientes, e que a conduta do juiz, ao determinar a simples regularização da representação processual, compromete a imparcialidade do magistrado. Pois bem. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Ocorre que, no caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao contrário do que expressa a presente impetração, haja vista não vislumbrar, nessa etapa de cognição sumária, o alegado prejuízo aos pacientes, com a atuação do advogado Kaio Martins, cuja procuração foi outorgada por terceiros. Com efeito, neste momento, não se verifica qualquer prejuízo concreto à defesa dos custodiados, considerando que, apesar da falha na procuração, o advogado atuou diligentemente, não só no feito principal n. 0737281-37.2024.8.07.0001, com a apresentação de resposta à acusação (id 212796035, 212796041, 212797249, 212797258) e pedido de revogação da prisão preventiva (id 210683154, 210684395, 210684404 e 210684419), mas também com a impetração de habeas corpus para questionar a legalidade da prisão decretada pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (ação n. 0743219-16.2024.8.07.0000). Assim, apesar de a impetrante alegar a ocorrência de nulidade, com a procuração outorgada por terceiros, não demonstrou o efetivo prejuízo aos pacientes, uma vez que, ao que parece, a defesa foi exercida de forma eficiente. Portanto, repita-se, nesta etapa de exame superficial, não se vislumbra o alegado prejuízo aos custodiados a justificar a concessão liminar da ordem para declarar a nulidade dos atos praticados pelo advogado Kaio Martins, porque, conforme dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal, “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. No mais, quanto à atuação do magistrado, verifica-se, no feito principal, que antes mesmo de a impetrante ingressar com pedido de habilitação nos autos, o juiz já havia identificado a falha na representação processual dos réus, determinando, em decisão de id 214591619 daqueles autos, a intimação do causídico, não se vislumbrando, desta maneira, qualquer ato ilegal ou abusivo. Ao contrário, o magistrado busca sanear e dar regular processamento ao feito, que tramita com prioridade em razão da custódia dos réus. Também cabe o registro de que não houve pronunciamento do magistrado quanto à alegada nulidade, após o ingresso da advogada, que, por sua vez, apresentou procuração somente em relação ao réu Rodrigo de Oliveira Rodrigues, de modo que se deve aguardar o regular trâmite processual e a atuação do magistrado quanto à garantia da defesa dos demais acusados. Também não prospera o pedido liminar de liberdade provisória aos custodiados, considerando a ausência de ilegalidade aparente no decreto de prisão preventiva, tampouco demonstração, de pronto, do alegado prejuízo à defesa, ressaltando ainda que a questão quanto aos requisitos da prisão preventiva está sendo discutida nos autos do habeas corpus n. 0743219-16.2024.8.07.0000, que tramita regularmente e aguarda manifestação do Ministério Público. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator